Tribunal: STF
Processo: Rcl 94271
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco Central do Brasil em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000512-07.2019.5.02.0264), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“2. Foi proposta reclamação trabalhista por terceirizado contra prestadora de serviços, a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e o Banco Central do Brasil, os dois últimos na condição de tomadores, em que o reclamante aduz ter sido admitido pela primeira reclamada para trabalhar para a UNIFESP e para o Banco Central e sustenta a existência de responsabilidade subsidiária dos tomadores, na medida em que “sempre se beneficiaram serviços prestados pelo reclamante, nos termos da Súmula 331, IV, do Colendo TST.” (pág. 11 do arquivo pdf. anexo). 
3. Em primeira instância, julgou-se procedente em parte o pedido, condenando-se a UNIFESP e o Banco Central a responder subsidiariamente pelos débitos da prestadora de serviços, aos fundamentos de que “existe demonstração suficiente de que as segunda e terceira reclamadas não realizaram fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, principalmente porque constatado o inadimplemento de adicional de insalubridade, horas extras e verbas rescisórias”. (pág. 851 do arquivo pdf. anexo – destaque acrescido). 
[...]
5. O Banco Central interpôs recurso de revista, em que alegou a violação de inúmeros dispositivos legais e constitucionais, inclusive do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como do decidido pelo STF na ADC nº 16, no sentido de não ser possível a transferência automática de responsabilidade à Administração Pública, quando tomadora de serviço, pelo mero inadimplemento do contrato de trabalho (pág. 1485 e seguintes do arquivo pdf. anexo). Opostos embargos de declaração, a eles foi negado provimento (págs. 1761-1762 do arquivo pdf. anexo). 
6. Nada obstante, a Presidência do TRT2 denegou seguimento ao recurso de revista e o Banco Central interpôs, então, agravo de instrumento. 
[...]
8. O Banco Central interpôs, assim, recurso extraordinário, mais uma vez alegando violação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como do decidido pelo STF na ADC nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (pág. 1785 do arquivo de pdf. anexo), e a VicePresidência do TST sobrestou-o (págs. 1842-1843 do arquivo de pdf. anexo) até o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário (RE) com repercussão geral nº 1.298.647 /SP (Tema nº 1118). 
[...]
11. O Órgão Especial do TST negou provimento ao agravo (págs. 1919-1923 do arquivo de pdf. anexo) e foram opostos embargos de declaração pela UNIFESP (págs. 1929- 1933 do arquivo de pdf. anexo), pendentes de julgamento.”

Ao final, no mérito, requer “que a reclamação seja julgada procedente, com a cassação definitiva do acórdão proferido pela 1ªTurma do TST, determinando-se, por consequência, que se isente o Banco Central de qualquer responsabilidade pelos créditos trabalhistas reclamados no processo de origem”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O TST manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ora Reclamante pelo TRT da 2ª Região , nos seguintes termos:

“No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos agravo.” (eDoc. 2, fls. 1919/1922)

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT da 2ª Região que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público:

“Frise-se, inicialmente, que ficou fora de dúvidas, nestes autos,, que a força de trabalho do reclamante favoreceu, em última análise, às recorrentes. Como constou da sentença, "Na situação dos autos, as segunda e terceira reclamadas confirmam ter sido as tomadoras dos serviços do reclamante, sendo a primeira no lapso de 02/05/2017 a 30/04/2018 e a segunda a partir de 01/05/2018"
As referidas recorrentes (2a e 3a reclamadas) apelam postulando a absolvição em relação à responsabilidade patrimonial subsidiária a que foram condenadas, pela sentença. Argumentam, em síntese, que não seria possível a condenação sem a prova de falha na fiscalização por parte das tomadoras de serviços, sendo impossível inversão de ônus da prova em relação a isso e, da mesma forma, que a responsabilidade dos entes públicos não poderia alcançar verbas como as multas dos artigos 467 e 477 da CLT.
Os recorrentes não têm razão.
A origem em nenhum momento inverteu ônus da prova e, da mesma forma, a condenação não decorreu de análise objetiva da responsabilidade das tomadoras. O que se viu na fundamentação da sentença - e nestes autos, efetivamente - foi a responsabilização das recorrentes em razão de que estas se beneficiaram de mão de obra submetida a condições precárias e nocivas de trabalho. Em outras palavras: as recorrentes foram negligentes (culpa) na contratação e fiscalização do contrato de trabalho que foi formado entre a primeira ré (contratada por elas) e o reclamante, configurando-se, então, a responsabilidade patrimonial dos tomadores de serviço, como previsto pela súmula 331, incisos IV e V do TST. E essa fiscalização deficiente e incompleta restou demonstrada fartamente nos autos, como sublinhado pela sentença, vez que o obreiro trabalhava em ambiente insalubre, sem receber o adicional correspondente e trabalhou fazendo horas extras sem recebê-las corretamente. Portanto, comprovado que a fiscalização não existiu.
[...]
Fica, portanto, a sentença mantida.” (eDoc. 2, fls. 1020/1027) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 1000512-07.2019.5.02.0264).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente